Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES NO MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais, a qual pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 1.1. Em suas razões, a parte autora requer a cassação da sentença. Argumenta ter sido a data do saque erroneamente fixada como o termo inicial para a contagem da prescrição, pois a ciência inequívoca dos desfalques ou irregularidades na sua conta não se presume com a mera realização do saque, mas exige análise técnica por meio de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 1.150, firmou entendimento segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas do PASEP, sendo decenal o prazo da prescrição (art. 205 do CC), com início apenas quando o titular, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques (“actio nata” subjetiva). 3.1. A ciência inequívoca da lesão se presume na data do saque integral, pois nesse momento o titular tem acesso ao valor final creditado, sendo possível aferir eventual incompatibilidade ou irrisoriedade do saldo. 3.2. A alegação do apelante no sentido de que “a ciência não se presume com a mera realização do saque” não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada de forma correta na sentença.
4. Nessa linha, o termo inicial da prescrição ocorre no momento do saque, não sendo admissível afastar a presunção de ciência com fundamento em extratos posteriores. 4.1. Precedente Turmário: “[...] 1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A alegação de ciência posterior mediante extratos não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque. 4. Deve ser afastada a prescrição quando o saque ocorreu em prazo inferior a 10 anos da propositura da ação ou quando não há registro da data do saque. [...].” (0730321-31.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2025). 4.2. Na hipótese, tendo transcorrido mais de dez anos entre o saque (30/10/1996) e o ajuizamento da ação (25/02/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos desfalques em conta PASEP ocorre na data do saque integral, momento em que o titular tem conhecimento mínimo necessário para aferir eventual lesão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.895.936; TJDFT, 0730321-31.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, DJE 10/11/2025; TJDFT, 0715368-02.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, DJE 24/04/2025.